Tribunal: TJES
Processo: 5001207-79.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001207-79.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001207-79.2021.8.08.0012

RECORRENTE.: FABRICIA SANTOS RODRIGUES

RECDO.: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, COM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE IDS 2081567 E 2081568.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA EX-OFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 – A documentação apresentada
demonstra que a assinatura constante do contrato juntado aos autos, é similar a assinatura constante do documento Oficial com foto da parte, restando evidenciado a necessidade de perícia grafotécnica; 2 – Acertado o reconhecimento da incompetência do juízo, pois
para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível;

3 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.